Tribunal: STJ
Processo: 0808896-80.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206135 - AL
(2025/0111535-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA
ACUCAREIRA
USINA
CAPRICHO
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA -
AL002679B
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO
INTERNO. EMENTA DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. VÍCIO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 1.022
RECONHECIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição e omissão da decisão atacada ou, ainda, para correção
de erro material.
2. A ementa do acórdão proferido no agravo interno contém
equívoco passível de correção nessa seara dos aclaratórios, haja
vista que o conteúdo do texto apresenta contradição em relação à
fundamentação do julgado. Merece, pois, ser retificado o item 2 da
ementa, para constar: "2. A instância recorrida houve por bem
obstar a realização, pelo Juízo da Execução, da constrição
eletrônica via SISBAJUD de valores da executada em recuperação
judicial, reservando essa possibilidade somente ao Juízo de
Recuperação Judicial. Note-se que, ao assim decidir, o Tribunal
local dissentiu do entendimento firmado no âmbito deste Pretório
sobre o tema, segundo o qual '[c]abe ao juízo da Execução Fiscal
determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é
Documento eletrônico VDA55499008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ea40ba92-cd61-4d38-afdf-2ad3b6eae8d2

incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá
substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo
'
(
buscando
o
soerguimento
da
empresa
AgInt
no
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.152.426/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
."
7/10/2024,
9/10/2024)
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar o
vício apontado, retificando-se a ementa do acórdão embargado,
sem alteração na conclusão do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55499008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ea40ba92-cd61-4d38-afdf-2ad3b6eae8d2

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206135 - AL
(2025/0111535-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA
ACUCAREIRA
USINA
CAPRICHO
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA -
AL002679B
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO
INTERNO. EMENTA DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. VÍCIO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 1.022
RECONHECIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição e omissão da decisão atacada ou, ainda, para correção
de erro material.
2. A ementa do acórdão proferido no agravo interno contém
equívoco passível de correção nessa seara dos aclaratórios, haja
vista que o conteúdo do texto apresenta contradição em relação à
fundamentação do julgado. Merece, pois, ser retificado o item 2 da
ementa, para constar: "2. A instância recorrida houve por bem
obstar a realização, pelo Juízo da Execução, da constrição
eletrônica via SISBAJUD de valores da executada em recuperação
judicial, reservando essa possibilidade somente ao Juízo de
Recuperação Judicial. Note-se que, ao assim decidir, o Tribunal
local dissentiu do entendimento firmado no âmbito deste Pretório
sobre o tema, segundo o qual '[c]abe ao juízo da Execução Fiscal
determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é
incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá
Documento eletrônico VDA54457402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 128c18c9-5fd9-4f1f-a905-34fb70e9db94

substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo
'
(
buscando
o
soerguimento
da
empresa
AgInt
no
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.152.426/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
."
7/10/2024,
9/10/2024)
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar o
vício apontado, retificando-se a ementa do acórdão embargado,
sem alteração na conclusão do julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela Companhia Açucareira Usina Capricho – em
contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste
recuperação judicial
Sodalício assim ementado (fls.
):
314/315

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATOS
CONSTRITIVOS
NO
FEITO
EXECUTIVO.
POSSIBILIDADE. EXAME POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRECEDENTES.
1. Não se percebe na hipótese vertente que o v. acórdão ordinário padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses
suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado a quo
se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução
da lide, não sendo legítimo confundir a fundamentação deficiente com a
sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
2. A instância recorrida houve por bem assegurar o prosseguimento da
execução fiscal com a prática dos atos constritivos contra o executado,
reservando, contudo, ao juízo da recuperação judicial o exame posterior da
compatibilidade da medida ao plano de estabelecido para a empresa. Note-se
que, ao assim decidir, o Tribunal local alinhou-se ao entendimento firmado no
âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "[c]abe ao juízo da
Execução Fiscal determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais
atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-
los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o
soerguimento da empresa" (
, Relatora Ministra
AgInt no REsp n. 2.152.426/SP
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
9/10/2024)
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que o aresto incorreu em vício
de contradição interna, por afirmar, na ementa, o alinhamento do Tribunal
à
a quo
jurisprudência do STJ quanto ao prosseguimento da execução fiscal com controle
Documento eletrônico VDA54457402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 128c18c9-5fd9-4f1f-a905-34fb70e9db94

posterior pelo Juízo da Recuperação, e, na fundamentação, registrar que o aresto regional
teria dissentido dessa orientação ao vedar a constrição eletrônica via SISBAJUD no Juízo
da Execução.
Requer, desse modo, o saneamento do vício, com a definição inequívoca
da premissa adotada (alinhamento do decisório colegiado do TRF5 com a jurisprudência
do STJ) e a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso especial
do Ibama, mantendo-se o acórdão regional (fls.
).
329/330
Impugnação do embargado às fls. 336/337.
.
É o relatório
VOTO
De acordo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses
de obscuridade, contradição e omissão da decisão atacada ou, ainda, para correção de
erro material.
Nesse contexto, verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato, a ementa do julgado embargado apresenta equívoco no seu texto,
pois afirma que o aresto recorrido estava alinhado à jurisprudência do STJ. Todavia, em
verdade, conforme consta na fundamentação do voto, o Tribunal
dissentiu do
a quo
entendimento firmado neste Sodalício acerca da possibilidade de bloqueio de numerários
via SISBAJUD pelo Juízo da Execução.
Cabível, portanto, a retificação do item 2 da ementa (fls.
), a fim de
314/315
guardar consonância com a fundamentação do acórdão, ficando assim redigido: "2. A
instância recorrida houve por bem obstar a realização, pelo Juízo da execução, da
constrição eletrônica via SISBAJUD de valores da executada em recuperação judicial,
reservando essa possibilidade somente ao Juízo de recuperação judicial. Note-se que, ao
assim decidir, o Tribunal local dissentiu do entendimento firmado no âmbito deste
Pretório sobre o tema, segundo o qual '[c]abe ao juízo da Execução Fiscal determinar os
atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da
recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito,
' (
, Relatora
tudo buscando o soerguimento da empresa
AgInt no REsp n. 2.152.426/SP
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
."
9/10/2024)
Desse modo, impõe-se o reconhecimento do vício para sanar a contradição
no julgado.
, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração
ANTE O EXPOSTO
para sanar o vício apontado, retificando-se a ementa do aresto embargado, sem alteração
na conclusão do julgamento.
Documento eletrônico VDA54457402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 128c18c9-5fd9-4f1f-a905-34fb70e9db94

É o voto.
Documento eletrônico VDA54457402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 128c18c9-5fd9-4f1f-a905-34fb70e9db94

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.206.135 / AL
Número Registro: 2025/0111535-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08088968020244050000 08170911820214058000 8088968020244050000 8170911820214058000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CAPRICHO - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679B
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CAPRICHO - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679B
RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
Documento eletrônico VDA55076606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: fe6effd5-8df5-4393-af05-7c5ec3c6b40d

THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
JULIANA ENDRISS CARNEIRO CAMPELLO - PE021749
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: fe6effd5-8df5-4393-af05-7c5ec3c6b40d